Tribunal: STF
Processo: RE 413529
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA
 DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. LEI
MUNICIPAL Nº 5.641/89. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS
AUTORIZADORES DA TAXA. SÚMULAS 279 E 283.
O Tribunal de origem
concluiu que não foram comprovados os elementos justificadores da
imposição legal da "Taxa de Fiscalização e Funcionamento". Assim,
para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado pela
Súmula 279 desta colenda Corte.
De outra parte, ante o trânsito em
julgado quanto ao fundamento infraconstitucional suficiente, per se,
 para a manutenção do acórdão recorrido, deve incidir o óbice da
Súmula 283 deste excelso Tribunal.
Agravo regimental a que se nega
provimento.